Tribunal: TJES
Processo: 5016123-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016123-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016123-10.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que houve desvio de função em suas atividades laborais no período compreendido entre os anos de 1995 a 2017 entre os cargos de auxiliar de serviços médicos e técnica de enfermagem. Aduz que existe diferença no valor da remuneração entre os cargos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“DECLARAR a ocorrência de desvio de função da requerente
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
do cargo de auxiliar de serviços médicos para o cargo de técnica de enfermagem no período compreendido entre outubro de 2016 a fevereiro de 2017 e CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à demandante
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
as diferenças remuneratórias entre os referidos cargos, conforme valores descritos na Lei Estadual n
o
519.2009, relativo ao
período compreendido entre outubro de 2016 a fevereiro de 2017
. O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando ausência de prova do desvio de função. Afirma que o cargo exercido pela recorrida estava direcionado à limpeza e boa ordem dos locais de trabalho onde eram realizados os serviços médicos. Ou seja, sua atividade corresponde perfeitamente à descrição do cargo de auxiliar de serviços médicos, não configurando qualquer desvio de função.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto verifica-se que a parte autora conseguiu demonstrar a ocorrência de desvio de funções no exercício de suas atividades laborais, tendo passado a desempenhar atribuições relacionadas ao cargo de técnica de enfermagem, diversas daquelas conferidas à ocupação de auxiliar de serviços médicos. Tendo a parte demonstrado o desvio de função, a diferença remuneratória é devida.

5. Nesse sentido é o entendimento do E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL: 0037960-26.2017.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: JOSEDIR RANGEL DOS SANTOS RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO –
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – De início, convém destacar que nos termos da Súmula 378 do STJ, “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 2 – Vale consignar outrossim, que para configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta da atividade que o empregado efetivamente desempenhava para que seja formado o convencimento do julgador, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.
3 – Nesse contexto, verifica-se que na hipótese dos autos o Apelado ocupa cargo de Auxiliar de Serviços Médicos e afirma exercer, em desvio de função, as atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem. E, pelo que se extrai dos autos, as provas colacionadas, mais precisamente a prova testemunhal colhida durante a instrução processual, evidenciam que o Apelado logrou êxito em demonstrar o alegado desvio de função, fazendo jus à percepção das diferenças de vencimentos entre os cargos.
4 – Não merece retoques também a sentença no tocante aos índices de atualização aplicáveis. Vale dizer: “(...) Nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra (Recurso Extraordinário n. 870.947, no regime da repercussão geral, apreciando o tema 810. lV. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.”(TJES; Apl-RN 0036376-36.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/06/2019; DJES 12/06/2019) 5- Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida, sentença confirmada. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e conhecer da remessa, e confirmar a sentença.
(TJES; Remessa Necessária nº 0037960-26.2017.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relatora Mariane Judice de Mattos; Julgamento em 24/02/2023).”.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)